Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-12.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. ONCOLÓGICO. TRASTUZUMABE DERUXTECANA. TUTELA. URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. FALECIMENTO. AUTORA. CURSO. PROCESSO. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. TRANSMISSIBILIDADE. ASTREINTES. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da autora e da natureza personalíssima da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o falecimento da beneficiária do plano de saúde acarretou a perda do objeto em razão da suposta ausência de interesse dos herdeiros ao recebimento das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação.
3. A multa cominatória fixada em decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento transmite-se aos herdeiros do beneficiário falecido no curso do processo que busca o fornecimento de medicamento, ainda que trate-se de ação personalíssima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“As astreintes transmitem-se aos herdeiros do titular mesmo após o falecimento da parte em ação personalíssima, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n° 1.795.527/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Designado Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 3.8.2022; TJDFT, ApCiv 0706824-56.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 13.3.2024; TJDFT, ApCiv 0736747-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 3.7.2024.